Tribunal: TJMT
Processo: 1014615-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014615-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA AUGUSTA LEITE FERRAZ - CPF: 109.484.061-00 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em virtude de paralisia irreversível e incapacitante, mas fixou como termo inicial a data de emissão do laudo médico (03/02/2025), quando o diagnóstico da doença ocorreu em data anterior (17/01/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na fixação do termo inicial da isenção do imposto de renda, considerando que o acórdão embargado estabeleceu como marco a data de emissão do laudo médico e não a data do diagnóstico da doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconheceu que "o termo inicial será a data do diagnóstico da moléstia ou a data da aposentadoria, aquele que ocorrer por último", mas fixou equivocadamente a data de emissão do laudo médico (03/02/2025) como marco inicial da isenção.

4. Conforme se observa do laudo médico juntado aos autos, a embargante está "EM ACOMPANHAMENTO COM EXAMES DESDE 17/01/2022", sendo
está
a data do diagnóstico da doença, que deve prevalecer como termo inicial da isenção.

5. A jurisprudência consolidada estabelece que o termo inicial da isenção do imposto de renda corresponde à data d
o
diagnóstico médico, e não à data do laudo oficial ou da perícia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para retificar erro material.

Tese de julgamento: "1. O erro material na fixação de data em decisão judicial é passível de correção por meio de embargos de declaração. 2. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria tem como termo inicial a data
do
diagnóstico médico, independentemente da data de emissão do laudo oficial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III e 494; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 36058 AM, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, j. 22/04/2022; STJ,
EDcl
no REsp 1808546/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02/10/2023; TJDFT

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1014615
-
21
.
2025
.
8
.
11
.
0001

Embargante
: ANA AUGUSTA LEITE FERRAZ

Embargado
: INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ANA AUGUSTA LEITE FERRAZ opôs Embargos de Declaração (ID 304310857/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 303909850/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi contraditória quanto à data de início da isenção do imposto de renda, pois o acórdão fixou como termo inicial a data de 03/02/2025, quando deveria ser considerada a data de 17/01/2022, conforme consta no laudo médico juntado aos autos.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) os embargos infringentes são incabíveis no âmbito dos Juizados Especiais; b) o acórdão foi proferido por unanimidade, o que afastaria o cabimento dos embargos infringentes; c) o laudo médico atesta que a paciente tem acompanhamento desde 17/01/2022, mas a paralisia irreversível e incapacitante foi atestada apenas na data da emissão do laudo (03/02/2025).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Nesse sentido:

"(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013). (...) (STJ//
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)"

Embora a parte embargante tenha alegado que a decisão embargada foi contraditória quanto à data de início da isenção do imposto de renda, em análise da decisão embargada, nota-se que, na verdade, trata-se de hipótese de erro material, o qual será analisado por esta sentença.

Erro material

O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada a "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível", sendo plenamente possível a correção por meio de Embargos de Declaração (art. 1.022, III, CPC).

Nesse sentido:

"(...) 1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. (...) (STF// - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)"

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado, ao fixar o termo inicial da isenção do imposto de renda, considerou a data de 03/02/2025, que corresponde à data de emissão do laudo médico. Contudo, conforme se observa do laudo médico juntado aos autos (ID 292677965/PJe2), a embargante está "EM ACOMPANHAMENTO COM EXAMES DESDE 17/01/2022", sendo
está
a data do diagnóstico da doença.

O próprio acórdão embargado reconhece que "o termo inicial será a data do diagnóstico da moléstia ou a data da aposentadoria, aquele que ocorrer por último", e ainda cita precedente do STJ nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. MOLSTIA GRAVE. SNDROME DA IMUNODEFICINCIA ADQUIRIDA. VIRUS HIV. ISENO. SMULA 627/STJ. EMBARGOS DE DECLARAO ACOLHIDOS. IV -
Esclarease
, pois, que há duas limitações cumulativas ao termo inicial de incidência do benefício: i) a data da aposentadoria, na medida em que o benefício
limita-se
ao IRPF incidente sobre proventos; e
ii
) a data do diagnóstico, uma vez que o interessado somente faz jus ao benefício no período posterior à data em que foi diagnosticado como soropositivo. (STJ
EDcl
no REsp n. 1808546/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 4/10/2023)"

Conforme jurisprudência consolidada, o termo inicial da isenção do imposto de renda corresponde à data da comprovação da doença mediante diagnóstico médico, e não à data do laudo oficial ou da perícia judicial. Nesse sentido, a tese de julgamento do Acórdão 1988933 do TJDFT estabelece que
"a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria tem como termo inicial a data da comprovação da moléstia por meio de diagnóstico médico, independentemente da data do laudo oficial."

Portanto, constata-se erro material na fixação da data de início da isenção, que deve ser corrigido para considerar a data do diagnóstico da doença (17/01/2022), e não a data da emissão do laudo médico (03/02/2025).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 494 do CPC,
acolho-os em parte
para

retificar o dispositivo do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

"Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para a) reconhecer o direito da parte reclamante a isenção no pagamento do imposto de renda a partir de 17/01/2022 em virtude da paralisia irreversível e incapacitante e b) determinar que a parte requerida se abstenha de reter o imposto de renda dos proventos previdenciários da parte reclamante no prazo de 30 dias sob pena de multa diária de R$300,00 limitado R$10.000,00."

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025